Tribunal: TJMT
Processo: 1010905-82.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010905-82.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERISVALDO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 141.952.831-91 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 - – PROMOÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI, PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO –SENTENÇA MANTIDA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei nº 10.076/2014, que asseguram critérios aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, reduziu o interstício mínimo anteriormente exigido no posto de Soldado para ser promovido à graduação de Cabo (de 12 para 9 anos) e manteve o interstício para promoção de Cabo para Terceiro Sargento (04 quatro anos).

As normas previstas na Lei N. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Reginaldo Guimarães Fortes, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e ressarcimento
nº 1010905-82.2015.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por fim, condenou o requerente, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (id. 81056562)

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que (...)
“
é Cabo da Policia Militar Classe “C” e foi encaminhado para a reserva remunerada desde 2008, sendo que quando de sua transferência para a inatividade, por meio do Ato nº 5.409/2008 publicado no Diário Oficial datado de 06 de Março de 2008 (ANEXO I), o mesmo encontrava-se no comportamento “EXCEPCIONAL”, além de contar com 30 anos e 12 dias de serviços prestados à Corporação da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.”

Alega que, não obstante o apelante contar com 34 anos, 07 meses e 12 dias de serviços prestados, ainda encontra-se na graduação de cabo PM, o que motivou o ingresso com a presente demanda.

O apelante aduz que possui todos os requisitos solicitados em seu art. 21, para que concorra as promoções pelo critério de antiguidade solicitados em seu parágrafo 1ºda Lei n. 10.076/2014.

Assevera que o apelante ficou 16 anos sem nenhuma progressão funcional, e conforme o art. 22, II, da referida Lei, obedecendo o tempo de interstício, com período mínimo estabelecido de permanência no mesmo posto, o autor deveria ter sido promovido a subtenente durante todo esse período, o que não ocorreu.

Consigna que nas relações jurídicas materiais entre o funcionário público e o Estado, o que prescreve são apenas as parcelas não cobradas nos 5 (cinco) anos anteriores ao exercício da ação, mas não o próprio fundo do direito.

Aponta que a
Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, veio a sanar quaisquer dúvidas a respeito do direito de promoção ao militar estadual preterido, inclusive o direito de ser reenquadrado na escala hierárquica. V
erbera que a Apelada cometeu ato ilícito quando deixou de promover o Apelante no período correto, tal situação ocasionou-lhe danos de ordem moral, já que até o momento continua sendo preterido em decorrência de uma injustiça praticada pela Apelada e que persiste até a presente data.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos de suas razões apresentadas.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID
81056568
), e requer
seja negado provimento ao recurso de apelação interposto, para que seja mantida a sentença na integralidade.

A Procuradoria Geral de Justiça por meio do parecer do Dr. José Zuquetti deixou de manifestar nos autos, tendo em vista a inexistência
justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo.
(id.
88142997
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por ERISVALDO SANTANA DO NASCIMENTO, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “a quo” da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da 'Ação Obrigacional de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Ressarcimento por preterição com pedido de tutela antecipada', intentada pelo ora apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC. Portanto, não assiste ao demandante o direito à promoção, por não restar configurada qualquer hipótese legal apta a justificar eventual promoção em preterição nos moldes previstos na Lei Estadual nº 10.076/2014.Condenou o demandante ao pagamento de despesas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Extrai-se dos autos que, o Apelante
foi encaminhado para a reserva remunerada desde 2008, e

pugna pela reforma da sentença proferida pelo juízo singular, para determinar a promoção do Apelante em ressarcimento por preterição a graduação de Cabo a contar do dia 25 de dezembro de 1994, a de 3º Sargento a partir de 25 de dezembro de 1998, a graduação de 2º Sargento a partir do dia 25 de dezembro de 2002 e a de 1º Sargento a contar do dia 25 de dezembro de 2005 e a de Subtenente a contar do dia 25 de dezembro de 2008.

Aponta que A Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, veio a sanar quaisquer dúvidas a respeito do direito de promoção ao militar estadual preterido, inclusive o direito de ser reenquadrado na escala hierárquica.

Pois bem.

Com efeito, a LC n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, prevê o seguinte:

“Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

II - Praças:
a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;”

A Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, assim determina:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

(...)

Art. 22 O interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento:04 (quatro) anos;

Assim, em razão da alteração da normativa de regência, houve redução do interstício mínimo previsto no posto de Soldado, para ser promovido à graduação de Cabo, de 12 para 09 anos.

Todavia, o apelante foi promovido para Cabo nos termos da lei vigente à época, quando completou os 15 anos de efetivo exercício na PMMT, o que torna seu pedido inicial improcedente.

Feitas tais considerações, ausente fundamento capaz de modificar a sentença atacada, esta deve permanecer intacta, ratificando-se o entendimento quanto à improcedência do pedido.

Ademais, observa-se, o apelante almeja obter retroatividade da lei para sua promoção, o que não se admite, pois a lei que rege o ato processual será aquela vigente no momento em que ele foi praticado, não podendo a lei nova retroagir, para alcançar ou alterar os seus efeitos. Isto porque, a Lei nº 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31/03/2014.

A propósito, colham-se os seguintes julgados emanados deste Sodalício:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula a declaração para retroagir a sua promoção a graduação de Cabo a contar da data em que completou 9 (nove) anos na carreira militar, e consequentemente reconhecer que em 05/09/2015 deveria ter sido promovido a terceiro-sargento.
2. Em vista da legislação invocada, percebe-se que a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da Lei nº 10.076/2014, o que se mostra incabível no caso em comento, afinal, o artigo 2º, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública.
(...)” (N.U 1006095-28.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).
” Grifou-se.

Além disto, quanto o alegado sobre os danos materiais e morais, tenho que a sentença do 1º grau também se mostrou acertada, pois se não houve ilegalidade/ato ilícito nas promoções do Apelante, não que se falar em indenização de danos materiais e/ou morais.

Com efeito, não constatada qualquer ilegalidade praticada pelo ente estatal, tampouco nexo de causalidade e o suposto dano alegado pelo autor, não há como reconhecer o dever de indenizar.

Ademais, ante o poder discricionário da Administração Pública, cabe ao poder Judiciário apenas analisar os aspectos da legalidade, nos termos do entendimento deste Tribunal. Afere-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO – IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Em vista de o ato de não inclusão do Impetrante, no quadro de acesso à promoção, inserir-se na esfera do poder discricionário da Administração, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade. (...) 5. Sentença ratificada em reexame.

(N.U 1000109-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)”.

Finalmente, considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, acresço a mencionada verba para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a condição do Apelante de beneficiário da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022